Tribunal: TJMT
Processo: 0001779-80.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001779-80.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DORCILENE MENEZES ARCANJO - CPF: 009.671.891-95 (REU), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), DELEGADO DE POLICIA DA 2 DELEGACIA DE POLICIA DO CARUMBE (AUTOR), ILDENIR PEREIRA FILHO - CPF: 125.475.149-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), PEDRO FERNANDO RIBEIRO - CPF: 704.718.511-91 (ASSISTENTE), ILDENIR PEREIRA FILHO - CPF: 125.475.149-15 (AUTOR), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. BOA-FÉ COMPROVADA. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM OS ATOS ILÍCITOS. DESCONSTITUIÇÃO DA MEDIDA ASSECURATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente os embargos de terceiro, resultando na desconstituição da medida cautelar de sequestro de imóvel.

2. Fatos relevantes:
(i)
imóvel objeto de medida cautelar de sequestro em ação penal de estelionato de idoso;
(ii)
apelada que adquiriu o bem de forma onerosa e antes de qualquer medida judicial;
(iii)
inexistência de provas acerca de eventual vínculo com a atividade delitiva;
(iv)
evidenciada a aquisição de boa-fé.

3. Requerimentos:
(i)
reforma da decisão que levantou a medida de sequestro do bem, por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se há prova suficiente da boa-fé e da validade do negócio jurídico celebrado pela apelada para a aquisição do imóvel sequestrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aquisição de imóvel por terceiro de boa-fé, com escritura pública registrada anteriormente a qualquer constrição judicial, afasta a possibilidade de manutenção da medida assecuratória, quando ausentes provas de vínculo com os atos ilícitos investigados.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 130, II; CC, art. 1.245, § 2º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ildenir Pereira Filho
contra sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os embargos de terceiro ajuizados por
Dorcilene Menezes Arcanjo
e, por efeito, desconstituiu a medida cautelar de sequestro aplicada ao imóvel registrado sobre a matrícula 11.225, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra.

Inconformado, o apelante, representado por seu curador
Jader Carlos Pereira
, postula a reforma da sentença, para preservar a constrição lançada sobre o imóvel. Argumente que não há nos autos prova do efetivo pagamento pelo bem e tampouco da capacidade financeira da pessoa compradora (id. 242715834).

Contrarrazões da apelada
Dorcilene Menezes
pelo desprovimento do recurso. No mesmo ato, a advogada
Bárbara N. Botelho R. dos Santos
(OAB/MT 26.470/O), nomeada para exercer a defesa da apelada, requereu o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor (id. 242715840).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo arbitramento de honorários dativos em favor da defensora (id. 244873675).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Em síntese, a apelante pretende seja reformada a sentença que levantou a medida assecuratória de sequestro lançada sobre o imóvel
“lote 17, quadra 12, loteamento Jardim ltapirapuã, Tangará da Serra/MT”
, avaliado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Para melhor compreensão dos acontecimentos que culminaram com a medida de sequestro em discussão, relembro que, nos autos da ação penal n. 0013484-41.2017.8.11.0055, a pessoa de
Socorro Correia do Nascimento Siebra
foi condenada pelo crime de estelionato contra idoso (CP, art. 171, § 4º).

Naqueles autos, ficou claro que a
Socorro Correia
usou de vários cenários fictícios para ludibriar o apelante
Ildenir Pereira
, então com 77 (setenta e sete) anos de idade e interditado judicialmente, a transferir cerca de R$ 2.121.255,00 (dois milhões, cento e vinte e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), sendo que parte desse valor usado para adquirir quatro imóveis na cidade de Tangará da Serra.

Ainda durante as investigações, a autoridade policial representou pela medida de sequestro dos bens imóveis e valores em conta de
Socorro Correia
, o que foi deferido pelo juízo singular.

Um dos imóveis sequestrados pela medida cautelar foi o adquirido pela apelada
Dorcilene Menezes
, que

ajuizou ação de embargos de terceiro, destacando ter lavrado escritura de compra e venda do imóvel com a pessoa de
Gisele Mendes dos Santos
, em 21/outubro/2016, bem como averbado a escritura na matrícula em 07/novembro/2016.

Nesse contexto, ressaltou que a medida cautelar do juízo foi deferida somente em 20/dezembro/2016, ou seja, um mês depois, o que seria suficiente para demonstrar sua boa-fé, porquanto ao tempo do negócio jurídico inexistiam quaisquer indícios de irregularidades ou constrições.

Ao longo da tramitação destes autos, foram deferidas medidas de quebra de sigilo bancário e fiscal da apelada
Dorcilene Menezes
, a fim de identificar se havia condições de comprar o bem, juntada cópia da ação de divórcio da apelada e de
João Parente de Sá Barreto
, além de realizada a oitiva da testemunha
Pedro Fernando Ribeiro
, corretor responsável pela compra e venda do imóvel em discussão.

A par de todos os elementos probatórios, o magistrado singular julgou procedente a ação, considerando que a apelada (embargante) demonstrou que o negócio jurídico foi celebrado com boa-fé e antes de qualquer medida cautelar e, por efeito, e determinou o levantamento do sequestro levado a efeito sobre a matrícula n. 11.225 do CRI de Tangará da Serra/MT.

Inconformado, o apelante insiste na ausência de provas acerca da capacidade financeira da apelada para adimplir com a obrigação e na inexistência de provas quanto ao efetivo pagamento do valor relativo ao bem.

Como é cediço, os embargos de terceiro constituem meio de impugnação jurisdicional que pode viabilizar a liberação de bem de terceiro (aquisição de boa-fé e a título oneroso), apreendido por ordem judicial, a teor do art. 130, inciso II, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a parte apelada comprovou sua condição de terceira adquirente de boa-fé, porquanto os documentos carreados aos presentes autos demonstram que não possui qualquer relação com a pessoa de
Socorro Correia
e que o negócio jurídico foi celebrado de forma onerosa e com boa-fé, muito antes de qualquer indício de constrição sobre o bem.

Primeiro porque
Socorro Correia
adquiriu o imóvel em discussão em 16/maio/2016 e, dois meses depois, em 20/julho/2016, celebrou escritura pública de compra e venda com a pessoa de
Giselle Mendes dos Santos
. Ou seja, quando adquirido pela apelada
Dorcilene Menezes
, o bem sequer estava registrado no nome da suposta estelionatária
Socorro
.

Segundo porque, embora o apelante alegue que a apelada não tinha condições financeiras de que adimplir com o pagamento do imóvel, a simples leitura dos autos revela que a transação foi paga por
João Parente de Sá Barreto
, à época companheiro da apelada, tendo ele optado por registrar o bem em nome dela, pois eram casados em regime de separação, em razão dele ser maior de 70 (setenta) anos de idade (Ação de Divórcio n. 1001788-49.2021.8.11.0055).

Assim, mesmo que as quebras de sigilo bancário e fiscal tenham indicado a falta de condições da apelada de assumir qualquer obrigação financeira, as provas dos autos são suficientes para esclarecerem que o verdadeiro adquirente foi seu então esposo,
João Barreto
.

Ademais, sob o crivo do contraditório,
Pedro Fernando Ribeiro
explicou ter sido o corretor de imóveis responsável pelo negócio de compra e venda celebrado entre a vendedora
Giselle Mendes
e os compradores
João Barreto
e a apelada
Dorcilene Menezes
, bem como confirmou que
João Barreto
realizou o pagamento da obrigação em favor de
Giselle
, destacando ter levantado todos os documentos exigidos pelo cartório para lavrar e averbar a escritura pública na matrícula.

A falta de um comprovante de pagamento entre
João Barreto
e
Giselle Mendes
não é suficiente para, isoladamente, sustentar a tese de ausência de provas, notadamente porque a escritura pública celebrada entre as partes consigna que houve efetivo pagamento pelo bem:

“(...) Que pelo preço certo e ajustado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), quantia essa já recebida em moeda corrente brasileira, contada e achada exata, da qual dão a esse pagamento a mais ampla, geral e irrevogável quitação, apara nunca mais, em tempo algum reclamar a esse título (...)”
(
sic,
id. 242714681, p 28).

Assim, forçoso reconhecer que, ausente prova concreta em sentido diverso, o instrumento público é dotado de fé pública e possui presunção de validade (CC, art. 1.245, § 2º), sendo suficiente para indicar a legitimidade das operações, inclusive do pagamento, como
in casu.

Nesse contexto, relembro a milenar a parêmia:
“a boa-fé se presume; a má-fé se prova”
, de modo que não há como entreter a tese do apelante, que se pauta em mera especulação, sem qualquer respaldo probatório.

Por fim, ressalta-se que toda a operação de compra e venda, a lavratura da escritura pública e a averbação na matrícula se deram muito antes de qualquer pedido ou deferimento da medida de sequestro, o que é suficiente para indicar a boa-fé dos compradores, que realizaram as diligências de praxe e não identificaram qualquer impedimento para a celebração do negócio.

Anote-se, ainda, que há manifestações ministeriais favoráveis ao pleito da apelada (embargante), o que reforça a sua condição de terceira adquirente de boa-fé.

Diante disso, assim como o magistrado
a quo
, reconheço que a apelada (embargada) trouxe provas suficientes de sua condição de terceira adquirente de boa-fé, bem como da efetiva onerosidade da operação, elementos suficientes para justificar a liberação das restrições lançadas em desfavor do lote 17, quadra 12, loteamento Jardim ltapirapuã, matriculado sob o n. 11.225, no Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra.

Por fim, considerando os esforços despendidos pela defensora dativa – apresentação de alegações finais e contrarrazões ao recurso de apelação – e tendo como parâmetro a tabela da OAB/MT, fixo o valor de 05 (cinco) URH’s, devendo a certidão ser expedida pelo juízo de origem.

Pelo exposto, conheço e
desprovejo
o recurso interposto por
Ildenir Pereira Filho
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024